Tribunal: TJMT
Processo: 1032580-57.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032580-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MORAES DE SOUZA - CPF: 904.208.611-49 (APELANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIASS REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADES CONSTATADAS – PARTE DOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO OBSERVARAM OS DITAMES ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa nº. 1000/2021 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3. Logo, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

4. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, não há como considerar legitimo o apontamento indevido do nome da autora no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito, o que enseja o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MÁRCIA MORAES DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, de nº 1032580-57.2023.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que os Termos de Ocorrência e Inspeção colacionados aos autos pela apelada devem ser desconsiderados, uma vez que produzidos de forma unilateral, sem observância do contraditório.

Fala que sequer foi notificada, com antecedência, acerca das inspeções realizadas no relógio medidor de consumo de energia elétrica instalado em seu imóvel.

Aduz que o fato de residir 06 (seis) pessoas no imóvel, não justifica a cobrança exorbitante de conta de energia, sobretudo por possuir apenas dois ventiladores, uma geladeira e um tanquinho para lavar roupas.

Ao final, afirma que a suspensão do fornecimento de energia decorrente da cobrança de débitos pretéritos configura ato ilícito, sujeito a reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 223718206.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança, bem como, da suspensão dos serviços e negativação do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, e assim, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que parcial razão assiste à autora/apelante.

Isso porque, em que pese a ré/apelada defenda a regularidade dos procedimentos administrativos por ela instaurados (TOI’s de n. 659803, 680750, 697991, 51266813, 64946400, 81419630, 99158658, 107425551 e 124965805), tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que a autora/apelante teve ciência dos procedimentos de apuração de irregularidades efetuados em sua unidade consumidora, salvo o de n. 659803 – referente aos meses de fevereiro a abril/2018, no qual consta que ela acompanhou os trabalhos de inspeção realizados.

Com efeito, ao apresentar sua defesa, com exceção do TOI de n. 659803, a ré/apelada não juntou quaisquer outros documentos a fim de corroborarem às demais alegações.

Aliás, quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de nº. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e

entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591” (art. 252, inciso I); por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo (art. 591, inciso I), sendo permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento (art. 591, §1º); e, caso exista recusa do consumidor, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal e a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 591, §§2º e 3º).

Na hipótese, em que pese a ré/apelada tenha colacionado aos autos fotografias da unidade consumidora, tiradas no momento da inspeção técnica, bem como, “Carta ao Cliente”, “Histórico de Contas” e “Carta de Descritiva de Cálculo”, tem-se que não adotou o procedimento disposto na legislação de regência.

Digo, com exceção do termo de ocorrência de inspeção supracitado, no qual houve o acompanhamento da parte autora, as demais apurações deram-se por meio de perícias unilaterais pela ré/apelada, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos nas Resoluções Normativas nº. 414/2010, posteriormente revogada pela de n. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que as demais inspeções realizadas na unidade consumidora da autora/apelante não são válidas, de modo que se torna impossível as recuperações de receitas referentes a elas.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos à consumidora para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS). (TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não sendo legítimas as cobranças das diferenças do consumo referentes aos termos de ocorrência e inspeção de n. 680750, 697991, 51266813, 64946400, 81419630, 99158658, 107425551 e 124965805, não há como afastar a inexigibilidade das faturas combatidas.

Por sua vez, reconhecida a ilegalidade da cobrança, também o é a suspensão dos serviços, bem como o apontamento indevido do nome da autora no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito, ante o inadimplemento dos supostos débitos pretéritos, a título de recuperação de consumo, o que enseja o dever de indenizar.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO

Em que pese seja lícita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor pela concessionária de serviço público, sua legitimidade depende da demonstração do cumprimento rigoroso do procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem como dos corolários do devido processo legal (ampla defesa e contraditório), sendo vedada a constituição do débito por ato unilateral da empresa.

Reconhecida a inexistência do débito, a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito mostra-se ilícita, configurando hipótese de dano moral in re ipsa, que prescinde de prova de sua ocorrência. (N.U 1021228-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que condiz com o “quantum” usualmente fixado em casos análogos.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim: a) DECLARAR inexigível o valor de R$ 11.520,59 (onze mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove reais), a título de recuperação de consumo, referente aos seguintes períodos out/2017 a jan/2018, dez/2018 a jan/2019, jun/2020 a mar/2021, abr/2021 a fev/2022, jul/2022 a dez/2022 e abr/2023 a jul/2023; b) DETERMINAR a exclusão do nome da requerente do banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito referente aos débitos declarados inexigíveis; c) DETERMINAR que a Energisa providencie o refaturamento das faturas referentes aos períodos citados; d) CONDENAR a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por consequência, dada a sucumbência mínima da parte autora, condeno a apelada Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024